Tribunal: CARF
Processo: 15374.002990/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002990/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
PEDRO DOMINGOS BRÁULIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE. GLOSA.
COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o valor do imposto de renda retido na fonte declarado pela
pessoa física quando comprovada a retenção mediante documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-36.587, de 27/04/2010, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 28/31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002990/2007-24
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002990/2007-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pleiteado como dedução do
imposto devido, a glosa é devida.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 39.015,00, referente à fonte pagadora Unibanco
– União de Bancos Brasileiros S/A, CNPJ 33.700.394/0001-40 (fls. 13/17).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto, juros e multa de mora.
Em 28/11/2007, o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 04/09 e 22/23).
Intimado por via postal em 18/03/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 18/04/2011, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls. 36/40
e 58/59):
(i) o recorrente propôs ação trabalhista em face do antigo
empregador, Banco Unibanco S/A, nos autos do Processo no 01995-
1988-027-01-00-0;
(ii) ao receber o valor da condenação, houve a retenção do
imposto de renda na fonte;
(iii) em resposta à intimação fiscal, o contribuinte apresentou à
autoridade tributária documentação pertinente, que, entretanto, não foi
anexada aos autos do processo administrativo, o que configura
cerceamento do direito de defesa;
(iv) de qualquer modo, a fim de demonstrar a retenção na fonte
no processo trabalhista, estão sendo juntados documentos com o
recurso voluntário; e
(v) por fim, protesta pela produção das provas em direito
admitidas, sobretudo a prova técnica, com indicação de assistente e
formulação de quesitos.
É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002990/2007-24

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Realmente, após intimado, o contribuinte apresentou documentação para
comprovar a efetiva retenção de valores a título de imposto de renda, considerada insuficiente
pela autoridade fiscal. Não consta a juntada das cópias dos documentos ao processo
administrativo (fls. 15).
A decisão recorrida manteve a glosa efetuada porque o contribuinte não trouxe
aos autos prova de que sofreu a retenção do imposto retido na fonte.
Independentemente de avaliar o prejuízo ao direito de defesa, a autoridade
julgadora não mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta quando possa decidir o mérito a favor do
sujeito passivo (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
No presente caso, com o recurso voluntário o contribuinte anexou cópias de fls.
do Processo no 01995-1988-027-01-00-0, que tramitou na 27a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro (fls. 41/45).
Em 07/01/2003, o reclamante recebeu o montante de R$ 123.780,11, liquido de
imposto de renda. Desse valor, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis a
importância de R$ 113.278,19 (fls. 46/48).
Acontece que o recolhimento do imposto de renda apurado sobre as verbas
trabalhistas foi realizado apenas no ano de 2009, com os respectivos acréscimos legais, a partir
de conta de depósito à disposição do Juízo, conforme Alvará Judicial no 1110/2009. No dia
21/08/2009, foi recolhido o total de R$ 53.690,03, por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF).
Nesse cenário, entendo que o contribuinte comprovou o imposto de renda retido
na fonte, deduzido do valor que lhe foi pago em cumprimento de decisão ou acordo homologado
pela justiça trabalhista, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo da
DAA/2004.
Logo, cabe restabelecer o imposto de renda retido na fonte declarado no valor de
R$ 39.015,00.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.953 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.002990/2007-24

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente a notificação de lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital